Tribunal: TJDFT
Processo: 0716019-56.2023.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. PROCURAÇÃO ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU SOCIAL. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PROIBIÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Se o julgador considerar que há nos autos elementos suficientes para a análise do mérito, o indeferimento de determinadas diligências, como o pedido de perícia técnica, não enseja cerceamento de defesa.
2. Para a revogação do benefício da gratuidade de justiça é imprescindível a apresentação de elementos suficientes capazes de demonstrar a alteração da situação econômica da parte contemplada.
3. Preenchidos os requisitos previstos no art. 654 do Código Civil e art. 105 do Código de Processo Civil, se mostra desnecessária a determinação para apresentar procuração com informações exclusivas e especificas do processo.
4. Não tendo sido demonstrado nenhum vício de informação, de consentimento ou social, ou até mesmo que o contrato é resultado de fraude, não há que se falar em contrato nulo, repetição do indébito e/ou compensação por danos morais.
5. É incabível a declaração da nulidade quando a própria constatação do vício implicar em enriquecimento ilícito de quem levanta o óbice e dele se beneficiou.
6. O comportamento contrário às expectativas criadas de forma legítima implica em venire contra factum proprium, instituto vedado em nosso ordenamento jurídico. A boa-fé objetiva deve ser preservada, não podendo o consumidor beneficiar-se de um crédito concedido pelo banco e, depois, aduzir a nulidade do contrato, devolução dos valores pagos e condenação por danos morais.
7. Recurso conhecido e não provido.